Tribunal: TJDFT
Processo: 0716581-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO (agravante/exequente), em face da decisão proferida nos autos da execução de título executivo extrajudicial no 0704462-86.2020.8.07.0001 proposta contra GABRIELA MADRID AQUINO (agravada/executada), que indeferiu o pedido de arresto, nos seguintes termos (ID 123756210 dos autos de origem): (...) 1. Do pedido de citação por aplicativo de mensagens Preliminarmente, aguarde-se a devolução dos mandados de citação expedidos. Retornando infrutíferos, defiro desde já a citação da parte executada Gabriela Madrid Aquino, CPF no 939.059.710-20, por meio eletrônico (preferencialmente via Teams, subsidiariamente via whatsapp), através do número informado na petição de ID 123617491, qual seja, (55) 9969-6637. Todavia, na forma da portaria conjunta no 34/2021, incumbe ao oficial de justiça diligenciar no sentido de assegurar a identidade dos executados e de que estes tiveram conhecimento do conteúdo da citação. Caso tal não seja possível, deve certificar o ocorrido. Dou à presente decisão força de aditamento de mandado de citação. 2. Retornando infrutíferas as diligências para citação da parte executada, expeça-se mandado de citação para os endereços indicados pela parte exequente no ID 123617491. 3. Do pedido de arresto de valores via SisbaJud Existem duas hipóteses legais de arresto: (i) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (ii) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois há nos autos endereços não diligenciados da parte executada, o que inviabiliza a citação por edital, consequencia lógica deste arresto (art. 830, §1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora. (...) Em suas razões recursais (ID 35594034), o agravante defende que “cuida-se, na origem, de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela ora Agravante, cuja finalidade é a percepção de honorários advocatícios sucumbenciais. O processo foi ajuizado há dois anos e, a parte Exequente já realizou absurdas 12 tentativas de citação da Agravada, todavia, todas as tentativas foram infrutíferas” (ID 35594034 – Pag. 3) Sustenta que diante da não localização da executada e em razão da existência de bens passíveis de constrição, é possível a realização do arresto antes da citação, nos termos do art. 830 do Código de Processo Civil. Assevera que o arresto deve ser deferido, em homenagem aos princípios da eficiência, da duração razoável do processo, da boa-fé e da cooperação. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar o arresto de bens e valores da agravada e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso Preparo (ID 35594048). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Com efeito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a despeito da inexistência de citação, é possível o arresto de bens do devedor. Ainda, a falta de citação não impede o arresto de bens, na medida em que os artigos 830 e 854, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que, mesmo não encontrado o devedor, será possível promover o arresto de seus bens e valores através de sistemas eletrônicos. Todavia, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que tal possibilidade só é exercitável se houver elementos que comprovem a insolvência do devedor e a dilapidação de seu patrimônio, bem como o esgotamento das diligências para a localização do executado. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA PESSOA JURIDICA. MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não obstante a possibilidade de arresto cautelar antes da citação em incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, no caso concreto a medida mostra-se extremamente onerosa, podendo, inclusive, comprometer a continuidade da empresa e até o mesmo o pagamento dos seus funcionários, já que não tem grande porte. 2. Segundo o art. 300, caput, do CPC, tanto a tutela cautelar quanto a tutela antecipada exigem o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Na espécie, não demonstrou a parte agravante a existência de indicativos de dilapidação do patrimônio da empresa agravada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1419985, 07200328120218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE ARRESTO. ART. 830 DO CPC. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA EFETIVAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O denominado arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, pressupõe, para que a medida seja concedida, a frustração na citação do executado e a localização de seu patrimônio. 2. Se no momento da decisão recorrida prolatada, não se esgotaram os meios de localização do devedor, justifica-se o indeferimento do pedido de arresto vindicado pelo exequente, ora agravante. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1403882, 07367600320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Nesse sentido, aliás, já exarei voto em processo de minha relatoria, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON LINE. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. NECESSIDADE. 1. Resta prejudicado o agravo interno quando a decisão monocrática do Relator não for reconsiderada, e, em observância ao princípio da economia processual, estando o recurso de agravo de instrumento apto a receber julgamento em definitivo. 2. A falta de citação não impede o arresto de bens, na medida em que os artigos 830 e 854, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que, mesmo não encontrado o devedor, será possível promover o arresto de recursos financeiros disponíveis nas contas bancárias do executado através de sistema eletrônico. 3. Entretanto, a jurisprudência desta Corte de Justiça aponta no sentido de que tal possibilidade só é exercitável após o esgotamento das diligências para a localização do executado. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1354143, 07090241020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso dos autos, em que pese a realização de diversas diligências para citação da executada, ainda não esgotaram todas as tentativas, uma vez que o magistrado, na própria decisão agravada, afirma que ainda existe mandado de citação pendente de cumprimento que, se infrutífero, dará ensejo a citação por meio eletrônico, in verbis: (...) Preliminarmente, aguarde-se a devolução dos mandados de citação expedidos. Retornando infrutíferos, defiro desde já a citação da parte executada Gabriela Madrid Aquino, CPF no 939.059.710-20, por meio eletrônico (preferencialmente via Teams, subsidiariamente via whatsapp), através do número informado na petição de ID 123617491, qual seja, (55) 9969-6637. (...) Ademais, também não vejo, nessa via de cognição sumária, indícios de que a executada, ora agravada, esteja insolvente ou dilapidando seu patrimônio. Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por ausente a probabilidade do direito do agravante. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.